Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-47.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO PERICIAL. EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. CONSTATADA. CAPACIDADE DE EFETUAR DISPAROS. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 1.1. As testemunhas policiais apresentaram depoimentos firmes e convergentes tanto em juízo quanto na fase investigativa.
2. A perícia técnica realizou exame de eficiência da arma de fogo, no qual obteve resultados satisfatórios. 2.1 Os peritos concluíram que a arma apreendida com o réu estava apta a efetuar disparos.
3. Tendo em vista os depoimentos firmes e coesos das testemunhas policiais, o auto de apresentação e apreensão e o laudo de exame de arma de fogo, está devidamente comprovada a prática do crime disposto no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003.
4. Em que pese o Código Penal permita, ainda que o condenado seja reincidente, que Juiz substitua a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, tal substituição somente pode ocorrer quando, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, nos termos do § 3o, art. 44, do Código Penal. 4.1. No caso dos autos, apesar de o sentenciado não ser reincidente específico, não restaram preenchidos os requisitos para substituição da pena por restritiva de direitos, pois tal substituição não se mostra socialmente recomendável, haja vista que o réu ostenta maus antecedentes, dentre os quais se verifica condenação por crime com emprego de violência ou grave ameaça, e teve sua conduta social valorada negativamente, em razão de ter cometido crime enquanto cumpria pena por crime anterior.
5. Recurso conhecido e desprovido.